Tribunal: STJ
Processo: 0101122-78.2005.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212643 - RJ (2024/0317267-0)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
:
BRISTOW TAXI AEREO S.A.
OUTRO NOME
:
AEROLEO TAXI AEREO S/A
ADVOGADOS
:
DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
CARLA MARIA DUNLEY SANSEVERINO - DF017565
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
EMBARGADO
:
TÂNIA SANTOS DIAS CARVALHO
EMBARGADO
:
FERNANDA DIAS CARVALHO
ADVOGADOS
:
JOÃO BATISTA DOS SANTOS - RJ016281
TÂNIA AMARAL GOMES GONÇALVES - RJ083676
ANA CLAUDIA DE LEMOS SANTOS - RJ101045
INTERES.
:
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO
:
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f4dac7d-076e-4529-9ee4-fccc7c60912c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212643 - RJ(2024/0317267-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: BRISTOW TAXI AEREO S.A.
OUTRO NOME
: AEROLEO TAXI AEREO S/A
ADVOGADOS
: DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
CARLA MARIA DUNLEY SANSEVERINO - DF017565
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
EMBARGADO
: TÂNIA SANTOS DIAS CARVALHO
EMBARGADO
: FERNANDA DIAS CARVALHO
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - RJ016281
TÂNIA AMARAL GOMES GONÇALVES - RJ083676
ANA CLAUDIA DE LEMOS SANTOS - RJ101045
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO
: HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRISTOW TAXI AÉREO
contra acórdão assim ementado (fl. 1903):
S/A

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE HELICÓPTERO. TRANSAÇÃO
JUDICIAL ESTRANGEIRA HOMOLOGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
EXONERAÇÃO DE CO-DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, sem alegação nem prova de vício de
consentimento, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer
título, constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida
judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.
2. Embora o STJ admita, diante do desconhecimento da integralidade dos danos,
exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza o ajuizamento de
ação para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida, os danos morais e
Documento eletrônico VDA56784756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:43
Código de Controle do Documento: 0f27beae-0458-41a4-a8a7-2112a0a15daa

materiais pleiteados neste caso não decorrem de elementos supervenientes ou
desconhecidos à época do acordo, de modo a permitir a ampliação da indenização
lá fixada.
3. Hipótese em que o valor pago a título de indenização decorreu de sentença
estrangeira homologada pelo STJ (SEC
), em que expressamente foi
159/DF
afastada pela Corte Especial a alegação de ofensa à ordem pública acolhida pelo
acórdão recorrido.
4. Recurso especial provido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma que o dispositivo do
acórdão é obscuro ao determinar a divisão igualitária das custas e honorários “entre as
partes” (art. 26, § 2o,
), sem individualizar as situações da lide principal e da
CPC/73
lide secundária (denunciação). Sustenta omissão quanto à correta distribuição dos
ônus sucumbenciais diante do provimento do recurso e da extinção da denunciação à
lide, pugnando pela condenação da denunciante Petrobrás e pela exclusão de
qualquer ônus da embargante vencedora (fls. 1934-1939).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 2030-2038.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
O acórdão embargado é claro ao extinguir o cumprimento de sentença em
virtude da transação homologada pelo STJ na SEC
após o trânsito em julgado
159/DF
da ação indenizatória (fl. 1919):

Registro, por fim, que a homologação da sentença estrangeira deu-se
posteriormente à sentença condenatória, de forma que cabível seja ela
considerada na fase de cumprimento de sentença (CPC, § 1o, VII, correspondente
ao
-L, VI do revogado CPC).
art. 525, art. 475
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial e julgo extinto o
cumprimento de sentença no 0048702-72.2000.8.19.0001 e os respectivos
embargos à execução, com fundamento nos arts. 525, § 1o, VII, e 924, III, do CPC
de 2015, em virtude da transação judicial celebrada entre as partes.
Custas e honorários advocatícios, no valor arbitrado na origem, serão divididos
igualmente entre as partes, nos termos do § 2o, do
ônus
CPC/73, art. 26,
suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita.

Não houve juízo de procedência ou improcedência. Não há vencedores ou
vencidos no caso, pelo que não há falar em princípio da causalidade. O processo foi
extinto por acordo celebrado perante o Judiciário estadunidense e homologado por
este STJ. A transação, porém, não contém previsão explícita sobre os honorários
arbitrados na ação movida no Brasil.
Ressalto que os honorários advocatícios, fixados contratualmente ou por
sentença, são direito autônomo do advogado (art. 23 do Estatuto da OAB). Não se
pode presumir a renúncia aos honorários por quaisquer dos advogados ou que uma
das partes deve arcar com a integralidade da remuneração fixada em sentença.
Documento eletrônico VDA56784756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:43
Código de Controle do Documento: 0f27beae-0458-41a4-a8a7-2112a0a15daa

Logo, na falta de disposição expressa no acordo, os honorários devem ser
divididos igualmente entre as partes nos exatos termos do
§ 2o, do
tal
art. 26,
CPC/73,
como fixado no acórdão. Confiram-se precedentes nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%.
TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO.
DIVISÃO ENTRE AS PARTES.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de
que deve a parte vincular a interposição do recurso especial à violação do artigo
535 do Código de Processo Civil, quando, mesmo após a oposição de embargos
declaratórios, o tribunal a quo persiste em não decidir questões que lhe foram
submetidas a julgamento, por força do princípio tantum devolutum quantum
appellatum ou, ainda, quando persista desconhecendo obscuridade ou contradição
argüidas como existentes no decisum.
2. Decidida a questão suscitada, qual seja, o cabimento dos honorários
advocatícios em face da transação efetuada, não há falar em violação do artigo
535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se
destinam ao prequestionamento explícito.
3. "Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas
serão divididas igualmente." (parágrafo 2o do artigo 26 do Código de Processo
Civil).
"O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do
profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os
concedidos por sentença." (artigo 24, parágrafo 4o, da
).
Lei no 8.906/94
4. Não podendo o acordo feito entre as partes prejudicar os honorários
advocatícios e, em havendo transação e nada se dispondo acerca de tanto,
. Precedentes.
os honorários devem ser igualmente divididos entre as partes
5. Recurso provido.
, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado
(REsp n. 627.736/AC
em
DJ de
p. 405.)
25/6/2004,
22/11/2004,

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS SEM A AQUIESCÊNCIA DOS PATRONOS.
DESCONSIDERAÇÃO.
§ 2o, CPC. APLICAÇÃO. ÔNUS. DIVISÃO
ART. 26,
IGUALITÁRIA.
I - O e. Tribunal a quo considerou que o acordo realizado entre as partes sem a
aquiescência dos advogados não prejudicou o que foi fixado a título de honorários
pela r. sentença. Assim, ao ser desconsiderada a estipulação realizada na
transação acerca da verba honorária, a questão deve ser tratada da mesma forma
como se as partes nada estivessem disposto a respeito.
II - Nesse caso, deve-se aplicar a regra do
§ 2o, do CPC, repartindo-se
art. 26,
igualmente entre as partes o ônus relativo aos honorários advocatícios.
Precedentes.
III - A decisão agravada não nega o direito aos honorários, mas apenas distribui
entre as partes transatoras a obrigação de arcar com os honorários decorrentes da
condenação.
Documento eletrônico VDA56784756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:43
Código de Controle do Documento: 0f27beae-0458-41a4-a8a7-2112a0a15daa

IV - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
REsp n. 797.108/DF
julgado em
DJ de
p. 409.)
9/3/2006,
3/4/2006,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE
DE 28,86% TRANSAÇÃO FIRMADA SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE AS
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
PARTES.
§ 2o, DO CPC
ART. 26,
CONHECIDO E PROVIDO.
2. O
§ 2o, do Código de Processo Civil determina que, havendo acordo
art. 26,
extrajudicial e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão
divididas igualmente. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
(REsp n. 831.393/SC
julgado em
DJ de
p. 307.)
17/8/2006,
25/9/2006,
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:43
Código de Controle do Documento: 0f27beae-0458-41a4-a8a7-2112a0a15daa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.212.643 / RJ
Número Registro: 2024/0317267-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01011227820058190001 1011227820058190001 202424503800
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRISTOW TAXI AEREO S.A.
OUTRO NOME : AEROLEO TAXI AEREO S/A
ADVOGADOS
: DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
CARLA MARIA DUNLEY SANSEVERINO - DF017565
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
RECORRIDO
: TÂNIA SANTOS DIAS CARVALHO
RECORRIDO
: FERNANDA DIAS CARVALHO
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - RJ016281
TÂNIA AMARAL GOMES GONÇALVES - RJ083676
ANA CLAUDIA DE LEMOS SANTOS - RJ101045
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO
: HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA57079945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:30
Código de Controle do Documento: d99e97b9-ae2e-4566-aded-79c89c200035

EMBARGANTE : BRISTOW TAXI AEREO S.A.
OUTRO NOME : AEROLEO TAXI AEREO S/A
ADVOGADOS
: DOMINGOS FLORES FLEURY DA ROCHA - RJ030261
MARCO ANDRÉ DUNLEY GOMES - DF001230A
CARLA MARIA DUNLEY SANSEVERINO - DF017565
OSCAR FLEURY DA ROCHA LOUREIRO - RJ107563
CYRO OLIVEIRA PADILHA - RJ210637
EMBARGADO : TÂNIA SANTOS DIAS CARVALHO
EMBARGADO : FERNANDA DIAS CARVALHO
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - RJ016281
TÂNIA AMARAL GOMES GONÇALVES - RJ083676
ANA CLAUDIA DE LEMOS SANTOS - RJ101045
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO
: HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:30
Código de Controle do Documento: d99e97b9-ae2e-4566-aded-79c89c200035